Tribunal: STJ
Processo: 2299378-34.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053068 - MG (2025/0356295-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES
-
SP327408
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO MAIA
ADVOGADOS
: MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA - MG120895
THIARLES SILVA TERRA - MG158755
NEUDER RESENDE - MG115400
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. CONSUMO. CONTRATO
DE SEGURO AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. NEGATIVA
DA
SEGURADORA.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA DO PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de
um ano, nos termos do
§1o, II, "b", do Código Civil, com termo
art. 206,
inicial a partir da data da ciência da negativa da seguradora. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor às relações contratuais securitárias envolvendo produtor rural,
autorizada a inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua
hipossuficiência técnica em face da seguradora.
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, afastando a alegada divergência
jurisprudencial e obstando o reexame de fatos e provas.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
25/11/2025
01/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 9bb66643-5071-4f53-aa61-1cb3b3275b92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053068 - MG (2025/0356295-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES
-
SP327408
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO MAIA
ADVOGADOS
: MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA - MG120895
THIARLES SILVA TERRA - MG158755
NEUDER RESENDE - MG115400
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. CONSUMO. CONTRATO
DE SEGURO AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. NEGATIVA
DA
SEGURADORA.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA DO PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de
um ano, nos termos do
§1o, II, "b", do Código Civil, com termo
art. 206,
inicial a partir da data da ciência da negativa da seguradora. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor às relações contratuais securitárias envolvendo produtor rural,
autorizada a inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua
hipossuficiência técnica em face da seguradora.
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, afastando a alegada divergência
jurisprudencial e obstando o reexame de fatos e provas.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento. RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA
FATURAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. CDC. PRODUTOR RURAL.
PESSOA FÍSICA. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. CONSTATADA. - Prescreve em um
ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência
do fato gerador (art. 206, §1o, II, "b", CC), o qual é suspenso pelo pedido do
pagamento de indenização à seguradora até a ciência da decisão. (S. 229,
Documento eletrônico VDA51838563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:54
Código de Controle do Documento: 268940fd-ddd8-4cc0-b0e4-1e9b9ed28ffc

STJ) - Aplica-se a teoria finalista mitigada nos casos em que a pessoa física ou
jurídica, embora não se enquadre como destinatária final do produto,
apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica face ao
fornecedor. - Tratando-se de pretensão alusiva a relação de consumo, se a
parte autora prova a verossimilhança das alegações, a ela deve ser concedida
a inversão do ônus probatório, consoante preconiza o
o, VIII, do CDC. " (e-
art. 6
STJ fl. 908).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 981/1000).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) artigo 206, §1o, II,
, do Código Civil, alegando que o termo inicial do prazo
b
prescricional é a data do sinistro, bem como que o pedido de reanálise administrativa da
negativa de pagamento da indenização securitária não suspende a fluência do prazo
prescricional;
(ii) artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, incisos I e
II, do Código de Processo Civil, defendendo a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica
e impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1074/1082), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada prescrição, o tribunal de origem assim consignou:

"Inicialmente, com relação à prescrição, convém assinalar que nos
termos do
II, b, CC, o prazo prescricional da pretensão do segurado
art. 206,
em face da seguradora é de 01 (um) ano, ficando suspenso a partir da
comunicação do sinistro até a data da decisão administrativa. (S. 229, STJ)
No caso em tela, consta da inicial que passado o período da florada
e já durante a colheita dos frutos do café, em
o requerente viu a
15/06/2022,
necessidade de acionar a seguradora, tendo em vista a baixa produção da
lavoura.
A recorrente afirma que desde
a parte recorrida já
01/10/2021
teria ciência da baixa produção da lavoura. Contudo, segundo o seu próprio
laudo de vistoria, a data aproximada do florescimento seria tão somente em
não se podendo afirmar, portanto, que nesta data o autor já
12/10/2021,
teria ciência inequívoca da baixa produção se os cafezais ainda estavam
florescendo.
Sendo assim, a primeira negativa do seguro objeto da lide teria
ocorrido em
Se a ação foi proposta em
a pretensão
04/11/2022.
31/05/2023,
não está prescrita." (e-STJ fl. 915).

Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,

"Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II
do § 1o do
estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a
art. 206,
data da ciência do 'fato gerador da pretensão'. A interpretação desse
Documento eletrônico VDA51838563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:54
Código de Controle do Documento: 268940fd-ddd8-4cc0-b0e4-1e9b9ed28ffc

dispositivo em conjunto com o estabelecido no
do mesmo diploma legal
art. 771
conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de
cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se
pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a
ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca
da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o 'fato
gerador da pretensão'." (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.970.111/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
30/3/2022)

Além disso, "nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de reconsideração
apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
prescricional
REsp n. 1.774.003/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
18/8/2023)
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE.
TERMO
INICIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
SEGURO.
RECUSA
DA
INDENIZAÇÃO.
1. Ação de indenização c/c anulação de cláusula de confidencialidade.
2. O transcurso do prazo prescricional não se inicia com a simples ciência do
segurado acerca da ocorrência do sinistro, mas somente após a sua ciência a
respeito da recusa da cobertura securitária procedida pelo ente segurador
(aplicação da teoria da "actio nata").
Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.373.380/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/3/2024,
20/3/2024)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS.
GARANTIA DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ÁREA DE
SEGURANÇA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA. SINISTRO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXECUTOR. EX-INTERNO. LOCALIDADE. ÁREA
EXTERNA. INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MENORES INFRATORES.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
CLÁUSULA
RESTRITIVA.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO AO SEGURADO. FALHA. CARACTERIZAÇÃO. OBJETIVO DA
APÓLICE. CONFLITO ORIGINADO NO INTERIOR DO LOCAL DE TRABALHO.
EVENTO OCORRIDO EM RAZÃO DO LABOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A controvérsia dos autos está em saber: a) se houve negativa de prestação
jurisdicional, bem como deficiência de fundamentação, quando do julgamento
dos embargos de declaração pela Corte estadual;
b) se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária
advinda da cobertura de Diária por Incapacidade Temporária e c) se o sinistro
ocorrido estava coberto pela apólice securitária, considerando os riscos e as
limitações contratadas.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal local motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Nos contratos facultativos de seguro em geral, o termo inicial do prazo de
prescrição da pretensão do segurado contra a seguradora é a data da ciência
do fato gerador dessa mesma pretensão.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma do
§ 1o, II, "b", do Código Civil, firmou o entendimento de que o
art. 206,
transcurso do prazo prescricional não se inicia com a simples ciência do
segurado acerca da ocorrência do sinistro, mas somente após a sua ciência a
Documento eletrônico VDA51838563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:54
Código de Controle do Documento: 268940fd-ddd8-4cc0-b0e4-1e9b9ed28ffc

respeito da recusa da cobertura securitária procedida pelo ente segurador
(aplicação da teoria da actio nata). Afastamento da Súmula no 229/STJ,
editada com base em disposições do revogado Código Civil de 1916.
5. Na hipótese, quer se considere a data da recusa da seguradora acerca do
pedido de indenização securitária, quer se considere a data da ciência
inequívoca do segurado acerca de sua incapacidade laboral temporária (laudo
médico), verifica-se que o prazo prescricional ânuo foi observado pelo autor,
devendo-se afastar a alegação de ocorrência da prescrição.
6. Nos seguros coletivos de pessoas - área segurança pública, este Tribunal
Superior tem jurisprudência pacificada no sentido de que o policial (militar, civil
ou federal) que falece dentro ou fora do horário de serviço, desde que no estrito
cumprimento de suas obrigações legais, faz jus à indenização securitária,
ainda que existam cláusulas mais restritivas previstas em apólice.
7. A garantia de Diária por Incapacidade Temporária constitui-se geralmente
em cobertura oferecida juntamente com seguros de vida e/ou acidentes
pessoais e abrange o pagamento de diárias em caso de impossibilidade
contínua e ininterrupta de o segurado exercer a sua profissão ou ocupação,
durante o período em que se encontrar sob tratamento médico.
8. No caso, considerando a falha informacional ao segurado e a intepretação a
ser dada à garantia securitária, a cobertura apenas para acidentes ocorridos
exclusivamente no exercício da função e no horário de trabalho nas
dependências dos Centros de Atendimento e órgãos da Fundação Casa/SP é
deficiente, visto que não atende ao objetivo geral da apólice coletiva de
proteção dos servidores em situações de confronto com adolescentes infratores.
9. É devida a indenização securitária (no caso, cobertura de Diária de
Incapacidade Temporária) advinda de seguro coletivo de pessoas - agentes e
funcionários da segurança pública se o sinistro (acidente pessoal) ocorreu fora
do local de trabalho do segurado, mas em razão de sua atividade laboral,
sendo mera decorrência de conflito originado nas dependências da instituição,
como a que abriga adolescentes infratores.
10. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.063.132/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
19/6/2023)

Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato e
possibilidade de inversão do ônus da prova, assim decidiu o acórdão atacado:

"Noutro giro, convém assinalar que a agravante se insurge quanto à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, sob o
argumento de que o produtor rural não é destinatário final do produto, mas o
adquire como insumo para a sua atividade rural.
Sobre o tema, é importante destacar que o col. Superior Tribunal de
Justiça, através da Súmula 297, já se posicionou no sentido de serem
aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor às Instituições
Financeiras:
Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
Instituições Financeiras.
Outrossim, convém assinalar que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça há muito tem adotado a teoria finalista para verificar a
existência de relação de consumo, estabelecendo que se enquadra no conceito
de consumidor a pessoa que figurar como destinatária final econômica do bem
ou serviço adquirido. (R Esp 836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira
Turma, DJ de 23.8.2010).
Entrementes, a teoria sobredita tem sido mitigada no âmbito da
própria Corte Superior, com base no conceito de "consumidor por equiparação",
previsto no
do CDC, num processo que a doutrina vem denominando
art. 29
finalismo aprofundado.
(...)
Convém destacar um excerto do acórdão acima citado, que revela a
necessidade de se considerar como parte vulnerável na relação jurídica aquela
que adquire produto ou serviço, mesmo não sendo destinatário final deles:
Documento eletrônico VDA51838563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:54
Código de Controle do Documento: 268940fd-ddd8-4cc0-b0e4-1e9b9ed28ffc

"Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define
tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do
contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou
sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros
fatores. Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses
de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da
mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
Lei no 8.078/90,
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora."
Nesta senda, devem ser utilizadas no caso em tela as normas do
CDC, equiparando-se o autor/agravado ao conceito de consumidor que, apesar
de não ser empresa, é produtor rural e as suas atividades em nada se
assemelham àquelas exploradas pelo demandado, quais sejam, atividades
financeiras/contrato de seguro, restando evidente sua vulnerabilidade em face
dele.
(...)
Noutro giro, concernente ao deferimento do pedido de inversão do
ônus da prova feito pelo agravado, convém destacar que, como visto acima, a
relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo.
Desta forma, importa definir sobre a possibilidade de aplicação, ao
caso em comento, do inciso VIII do
o do CDC, o qual diz que a inversão do
art. 6
ônus da prova, se presentes os requisitos ali indicados, constitui um direito do
consumidor.
O referido inciso VIII dispõe o seguinte:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência.
A inversão do ônus da prova não só pode, como deve ser decretada,
inclusive de ofício, pelo Julgador, se atendidos aos requisitos impostos pelo
CDC, por se estar diante de norma de ordem pública, cuja aplicação se impõe,
independentemente de requerimento das partes. Mas ela não é automática.
Em relação aos requisitos exigidos para a inversão do ônus
probatório, o Código de Defesa do Consumidor exige a verificação da
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
Concernente à hipossuficiência, ela não se refere à condição
financeira, tratando-se, pois, de conceito meramente técnico, pertinente às
dificuldades daquele de comprovar suas alegações frente ao fornecedor, o qual
se encontra em posição de manifesta superioridade na relação jurídica.
"A hipossuficiência do consumidor consiste na falta de condições
fáticas, no processo, de realizar a dilação probatória adequada à defesa dos
seus direitos e interesses." (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor.
7a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 249)
Quanto à verossimilhança das alegações, urge frisar que ela se
caracteriza pelo "juízo de probabilidade extraída de material probatório de
feitio indiciário, do qual se consegue formar a opinião de ser provavelmente
verdadeira a versão do consumidor." (THEODORO JR. Humberto. Direitos do
Consumidor. 9a ed. ref., rev. e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 59)
Ainda sobre a verossimilhança, Bruno Miragem esclarece o
seguinte:
(...) Já a verossimilhança se estabelece a partir de um critério de
probabilidade, segundo os argumentos trazidos ao conhecimento do juiz, de
que uma dada situação relatada tenha se dado de modo igual ou bastante
semelhante ao conteúdo do relato. Ou como propõe Antônio Gidi, verossímil é o
que tem aparência de verdade, o provável, que deste modo não contrarie a
norma jurídica, fatos notórios, ou regras de experiência comum. (Op. cit.)
No caso em tela, é possível vislumbrar a verossimilhança das
alegações.
Documento eletrônico VDA51838563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:54
Código de Controle do Documento: 268940fd-ddd8-4cc0-b0e4-1e9b9ed28ffc

Isto porque a questão controvertida cinge-se à data da ocorrência do
fato gerador para o recebimento do seguro contratado junto à parte agravante
pelo agravado. Contudo, segundo o laudo apresentado pela seguradora
requerida, ela atestou a baixa produção da lavoura de café, conforme narrado
na exordial, e que o período de florada teria ocorrido em
quando
12/10/2021,
já vigente o contrato de seguro.
Nesta senda, em tese, a baixa produtividade da lavoura só poderia
ser aferida após esse período de florada dos frutos, e não antes. Destarte,
prima facie, seria devido o seguro contratado, considerando que a cláusula
8.2.1.1.1 prevê que “Na cultura do café, a Cobertura Básica de Faturamento
inicia-se com a formação dos botões florais das plantas.” (e-STJ fls. 915/923)

O objeto da lide é um contrato de seguro agrícola, avença que por suas
características é destinada à proteção do patrimônio do produtor rural do risco inerente
à lavoura. De acordo com a jurisprudência desta Corte Especial, o contrato de seguro
agrícola está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o
segurado é o destinatário final do serviço.
No que tange à inversão do ônus da prova, ainda que o segurado não se
enquadre como pequeno produtor rural, sua hipossuficiência técnica em relação à
seguradora é evidente, justificando a incidência do disposto no
o, inciso VIII, do
art. 6
Código de Defesa do Consumidor.
A propósito:

"DIREITO
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente
9/3/2023,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/5/2024
5/9/2024.
2. O propósito recursal é decidir (i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) se o contrato de seguro agrícola se submete às regras do
Código de Defesa do Consumidor; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para
inverter o ônus da prova.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do
do CPC/15.
art. 1.022
4. No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária
final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro
for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que
vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva.
5. O
o, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a
art. 6
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua
alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências.
6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional;
(ii) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de Defesa
do Consumidor; e (iii) deve ser invertido o ônus da prova, seja diante da
hipossuficiência do consumidor, seja diante da verossimilhança de suas
alegações.
7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.529/PR,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
8/10/2024,
10/10/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DOS
ÔNUS PROBATÓRIO. INVERTER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51838563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:54
Código de Controle do Documento: 268940fd-ddd8-4cc0-b0e4-1e9b9ed28ffc

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, no contrato de
compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser
considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o
CDC. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois a relação contratual
é a de um seguro, no qual a hipossuficiência técnica do segurado é
.
evidente
2.A inversão do ônus da prova, prevista no
o, VIII, do CDC, não é
art. 6
automática, devendo ser constatada, pelas instâncias ordinárias, a
presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor, o que, na espécie, foi verificado.
Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o
que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.125.633/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
10/10/2022,
18/10/2022.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA
QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS
LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto
ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que
não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria
finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica
ou
econômica
da
pessoa
jurídica,
autorizando,
excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista
mitigada). Precedentes.
2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e
concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência
das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das
circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.973.453/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
11/4/2022,
19/4/2022

Compreendido que o acórdão atacado está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o exame do recurso
especial com fulcro na alínea ''c'' do permissivo constitucional (divergência
jurisprudencial).
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51838563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:54
Código de Controle do Documento: 268940fd-ddd8-4cc0-b0e4-1e9b9ed28ffc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.053.068 / MG
Número Registro: 2025/0356295-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242299360001
10000242299360002
10000242299360003
10000242299360004
22993783420248130000 50030835120238130112
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO MAIA
ADVOGADOS : NEUDER RESENDE - MG115400
MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA - MG120895
THIARLES SILVA TERRA - MG158755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52792578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:45
Código de Controle do Documento: 0a740716-abc7-45e1-8645-affd20cb26b0

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:45
Código de Controle do Documento: 0a740716-abc7-45e1-8645-affd20cb26b0